Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014562-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LICY DE RAMOS - CPF: 667.598.541-87 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE –PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

III - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

IV - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LICY DE RAMOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a ré/seguradora ao pagamento do quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante narra que o douto magistrado deixou de condenar a seguradora ao reembolso referente as despesas médicas, para tratamento da lesão, decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Fala que há nos autos provas das despesas realizadas para tratamento da lesão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, pugna para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor mencionado referente as despesas médicas e suplementares.

Aduz que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, requer que sejam elevados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 55062574.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a autora, além da indenização do seguro obrigatório DPVAT, requereu também o reembolso dos valores despendidos para tratamento e recuperação da lesão decorrente do acidente de trânsito.

Ao sentenciar, o juiz monocrático condenou a seguradora requerida, tão somente ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, proporcional à lesão sofrida, consoante a tabela SUSEP; porém, não fez qualquer menção acerca das despesas médicas realizadas pela autora.

Com efeito, verificando criteriosamente o documento colacionado à exordial no id. de n. 55041041 (nota fiscal referente a pagamento de exame de ressonância magnética de tornozelo), entendo que razão assiste a apelante, uma vez que, é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico em decorrência do evento danoso ocorrido.

No mais, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor o apresentado pela requerente, havendo tão somente alegações genéricas da seguradora de que os exames foram realizados na rede pública de saúde.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Portanto, a falta de documentos hábeis a contrapor aquele apresentado pela autora, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ela buscada.

Logo, diante do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que a apelante faz jus ao reembolso referente às despesas médicas efetivamente comprovadas.

A apelante segue alegando que a condenação em verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória.

Narra que o médico perito, que realiza somente um ato, recebe em média o quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) enquanto seu causídico, que realizou vários atos processuais, irá receber tão somente R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Insiste que os honorários advocatícios devem ser elevados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem, como a condenação, na espécie, foi fixada no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% desse valor, se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e assim condenar a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente às despesas médicas e suplementares, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso, bem como, fixar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020